Tribunal: TJSP
Processo: 2163671-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença. Impugnação recebida sem outorga de efeito suspensivo. Decisão acertada. Ausência de motivação suficiente para ensejar, de plano, a paralização da marcha processual. Oferta de imóvel rural à penhora. Recusa pelo executado. Admissibilidade. Natureza ilíquida do bem. Bloqueio de ativos financeiros dos devedores que já tivera êxito. Recusa, pelo credor, do bem

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença. Impugnação recebida sem outorga de efeito suspensivo. Decisão acertada. Ausência de motivação suficiente para ensejar, de plano, a paralização da marcha processual. Oferta de imóvel rural à penhora. Recusa pelo executado. Admissibilidade. Natureza ilíquida do bem. Bloqueio de ativos financeiros dos devedores que já tivera êxito. Recusa, pelo credor, do bem ofertado que se mostra lícita. Ordem legal prevista no artigo 835 do CPC que deve ser observada. Decisão mantida. Agravo desprovido.